Tribunal: TJDFT
Processo: 0752589-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Número do processo: 0752589-58.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO AGRAVANTE: OBERNAN DE SANTANA SOUZA BORGES AGRAVADO: JOSE CELSO MARTINS DESPACHO Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões ao agravo interno (ID 2524889). SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator